Tribunal: TJSP
Processo: 1005078-80.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para retificar a sentença quanto à distribuição do ônus de sucumbência na lide secundária. A embargante sustenta obscuridade na decisão, pois a empresa EFFORTS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS requereu a denunciação à

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para retificar a sentença quanto à distribuição do ônus de sucumbência na lide secundária. A embargante sustenta obscuridade na decisão, pois a empresa EFFORTS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS requereu a denunciação à lide de duas seguradoras, mas a condenação foi direcionada apenas a uma delas. Requer a retificação para que a condenação aos honorários de sucumbência seja em favor de cada seguradora denunciada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve ser aplicada a cada uma das seguradoras denunciadas, conforme requerido pela embargante.
III. Razões de Decidir
3. A matéria relativa aos honorários advocatícios é de ordem pública e deve ser apreciada de ofício pelo Magistrado.
4. A empresa EFFORTS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS requereu a denunciação da lide às seguradoras BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A e FATOR SEGURADORA S/A, devendo arcar com os honorários de sucumbência para cada uma.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição, determinando que a ré denunciante arque com os honorários de sucumbência em favor de cada seguradora denunciada.
Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve ser aplicada individualmente a cada seguradora denunciada.